Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1002494-50.2016.8.11.0041
Embargante(s)
:
HAMILTON LUCAS PEREIRA
Embargado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Hamilton Lucas Pereira contra a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 21880490), a qual, conheceu do recurso interposto pela parte autora e negou-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida.
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada ao argumento de que inexiste nos autos elementos que demonstrem o pagamento/incorporação de diferenças a título de URV na LC 50/98.
É o relatório.
DECIDO
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)
No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de Profissional da Educação Básica, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 50/1998, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em 2016, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)
Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 23 de janeiro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator